Tribunal: TJPA
Processo: 0801275-22.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801275-22.2021.8.14.0107

APELANTE: NEUMA DA CONCEICAO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, objetivando

a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06 e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se a conduta da apelante configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; e, (iii) saber se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva
comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, autos/termos de exibição e apreensão de objeto, laudo toxicológico definitivo atestando a natureza (maconha e cocaína) e quantidade (13,164g) dos entorpecentes apreendidos, e
depoimento judicial de um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a destinação comercial das drogas.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e do TJ/PA.

4. Desnecessário o pronunciamento expresso sobre os atos normativos tido por violados para que se caracterize o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por NEUMA DA CONCEIÇÃO SOUZA, termo no ID – 19612463, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu (ID – 19612455), que a condenou pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID – 22421873), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 26354566), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja desclassificado o crime para o do art. 28, da Lei 11.343/06 (ID – 27329012), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 19612420) o seguinte:

“(...)

Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 17h00min, em uma VAN na BR010 no KM 14, munícipio de Dom Eliseu/PA, a Denunciada NEUMA DA CONCEIÇÃO SOUZA transportou trazendo consigo para entregar a consumo 1.2g (um grama e dois miligramas) de substância entorpecente semelhante a “crack”, 2.8g (dois gramas e oito miligramas) de substância entorpecente semelhante a “maconha”, 9.6g (nove gramas e seis miligramas) de substância entorpecente semelhante a “cocaína” sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em associação de duas ou mais pessoas a fim de praticar tal crime.

(...)

Extrai-se do procedimento investigatório que, na data dos fatos, uma operação conjunta da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal estava efetuando rondas em VANS que transportavam pessoas no trecho entre Imperatriz/MA e Dom Eliseu/PA quando realizou a abordagem de uma VAN na BR010 no KM 14, munícipio de Dom Eliseu/PA, na qual encontrava-se a Denunciada Neuma da Conceição Souza.

Consta nos autos que foi encontrado pelos policiais uma caixa de anticoncepcionais com 9.6g (nove gramas e seis miligramas) de substância entorpecente semelhante a cocaína no assento da Denunciada, que foi levada para o 21º CIPM de Dom Eliseu para ser revistada por uma autoridade policial feminina, que encontrou 1.2g (um grama e dois miligramas) de substância entorpecente semelhante a “crack” e 2.8g (dois gramas e oito miligramas) de substância entorpecente semelhante a “maconha” nas vestimentas da Denunciada.

Perante as Autoridades Policiais, a Denunciada alegou que as substâncias “crack” e “maconha” eram para o seu uso pessoal, e que a substância “cocaína” que foi encontrada em seu assento não lhe pertencia. (...)”

A acusada, ora apelante, foi incursa nas sanções punitivas dos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quanto ao crime de tráfico de drogas (ID – 19612455), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque
a
materialidade do fato
está
comprovada
através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, autos/termos de exibição e apreensão de objeto, exames provisórios de constatação de substância entorpecente, todos constantes do ID – 19612396, e laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo nº 2021.02.001853-QUI (ID – 19612422) atestando ter sido encontrado em poder da recorrente
2,511g
(dois gramas, quinhentos e onze miligramas) de
maconha
e
10,653g
(dez gramas, seiscentos e cinquenta e três miligramas) de
cocaína
, distribuídos em pequenas porções do tipo “petecas”. De igual modo, a
autoria delitiva
restou
demonstrada
pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha JOÃO PAULO CUNHA MONTEIRO, um dos policiais civis responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante da ré, relatou:

“
QUE

sempre faziam abordagens na entrada de Dom Eliseu das vans que vem do Maranhão (Açailândia e Imperatriz), já que sempre há informações de passageiros trazendo drogas
; QUE fizeram a abordagem com a PRF; QUE revistaram os homens e não encontraram nada;
QUE a denunciada ficou nervosa e, por isso, a conduziram até a polícia militar
;
QUE uma policial feminina fez a revista pessoal e encontrou as substâncias apreendidas
; QUE tinham apenas a informação de que havia substância na van, mas não foi especificado se era nos homens e nas mulheres; QUE a van vinha de Imperatriz, mas parou em Açailândia;
QUE somente a denunciada foi encontrada com droga em seu corpo
; QUE uma parte da droga foi jogada na van;
QUE foi encontrada cocaína e maconha
.”

A apelante não foi encontrada para ser interrogada em juízo.

Portanto,
extrai-se da prova oral que
, de fato,
a recorrente

praticou o crime de tráfico de entorpecentes
, já que
presa em flagrante
em uma estrada federal, vinda de outro Estado (Maranhão),
em poder de uma razoável quantidade de maconha e de cocaína
,
fracionada em
pequenas porções do tipo
“petecas”
,
próprias à comercialização
.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, na medida em que a ré “transportava” e “trazia consigo” as drogas apreendidas.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Isto posto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco
em
desclassificação para o delito de
posse de drogas para consumo próprio.

É a jurisprudência pacífica, inclusive do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

(...)

5. A alegação de confissão informal aos policiais não foi acolhida, pois o paciente não confessou os fatos em sede policial ou judicial.

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por este colegiado, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada à ré de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, decorrente da aplicação do aumento de pena referente ao tráfico interestadual (art. 40, V, da L. 11.343/06) na fração mínima de 1/6 (um sexto) e da redução de pena referente ao tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da L. 11.343/06)
no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo
desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no HC 892.605 / ES, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, j. 16/09/2024.

Belém, 03/07/2026